Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013140-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), LUÍS LAURENBERG EUBANK (VÍTIMA), LUCAS PIMENTA ALVARES (VÍTIMA), Lucas Alves de Alves de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGAÇÃO DE IMPREVISÃO QUANTO À DATA PARA REALIZAÇÃO DO JÚRI – LAPSO TEMPORAL ESTENDIDO DEVIDO À COMPLEXIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PERANTE ESTE TRIBUNAL COM SUSPENSÃO DA DATA DESIGNADA DO JÚRI – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO MAGISTRADO
A QUO
– PANDEMIA DO COVID-19 COM REFLEXOS IMPREVISÍVEIS PARA TODA A SOCIEDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento da ação penal, se
o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vinha imprimindo a velocidade possível ao feito e a sessão do júri foi suspensa a pedido da própria defesa, que requereu Desaforamento de Julgamento, que resultou na suspensão da sessão do júri até decisão pelo Tribunal. Ademais,
não se deve negar a existência de
força maior - COVID-19,

síndrome patológica que ganhou envergadura de pandemia mundial, impondo severas restrições a toda sociedade, inclusive no âmbito do judiciário.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.ª Clarissa Maria da Costa Ochove - Defensora Pública, em favor de
Wanderson Ferreira de Melo
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé, nos autos n.º 3385-59.2018.811.0028, Código: 157994.

De acordo com a impetrante, o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/06/2018, eis que, conforme consta na denúncia, no dia 01/04/2018, agindo em concurso com o inimputável Lucas Alves de Alves de Almeida, tentou ceifar a vida de Luís Lauremberg Eubank de Arruda e Lucas Pimenta Alvares, mediante disparos de arma de fogo, só não atingindo o resultado em razão de problemas mecânicos na arma.

O paciente foi denunciado como incurso no crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida em 12/07/2018, com citação do paciente em 19/07/2018, oferecendo Resposta a Acusação em 23/07/2018, quando requereu, pela primeira vez, a revogação de sua prisão preventiva, a qual foi negada em 02/08/2018.

A audiência de instrução foi realizada no dia 26/11/2018, tendo as partes ofertado Alegações Finais em 05/07/2019 (MP) e 12/07/2019 (Defensoria Pública).

O paciente foi pronunciado em 09/08/2019, em razão da autoridade coatora ter entendido que existem indícios de autoria e materialidade da tentativa de homicídio em relação a vítima Luís Lauremberg Eubank, sendo impronunciado em relação a vítima Lucas Pimenta Alvares e absolvido pelo crime de corrupção de menores, tendo sido a prisão preventiva do paciente mantida na r. decisão.

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 06/09/2019 requerendo a revogação da prisão preventiva, o qual fora remetido a este eg. Tribunal para análise e julgamento no dia 26/09/2019, tendo sido improvido, havendo a manutenção da prisão preventiva, sendo noticiado o retorno dos autos à comarca de Poconé no dia 28/04/2020.

Em 28/04/2020 a defesa do paciente, inconformada com o excesso de prazo de sua prisão, requereu a sua revogação, a qual foi indeferida pela autoridade coatora.

Em 06/05/2020, a defesa interpôs pedido de desaforamento junto ao Tribunal, sendo a liminar deferida.

Por fim, diante do atual cenário, em 16/06/2020 a defesa pugnou novamente pela revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que em razão da pandemia, não há previsão para a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual pode não se realizar esse ano, o que afirma ser totalmente desproporcional levando em consideração que o paciente amarga quase 02 (dois) anos de cárcere preventivo.

Afirma que na decisão, a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade do delito, como forma de preservar a integridade física da vítima e porque a defesa promoveu o pedido de desaforamento, sendo, portanto, a culpada pelo atraso da marcha processual. Contudo, assevera, primeiramente, que a jurisprudência entende que a gravidade do delito não é argumento suficiente para justificar a prisão preventiva, pelo menos não de modo isolado, bem como que o argumento de preservar a integridade física da vítima não se sustenta, tendo em vista que não houve qualquer comportamento praticado pelo paciente no decorrer do processo que esteja a indicar que uma vez solto, ele tentará contra a vida da vítima.

Destaca que a alegação do i. Representante do Ministério Público, no sentido que a demora na designação do júri se deu em razão de a Defesa ter requerido o desaforamento do julgamento é absurda e contraditória, sendo que o fato de o julgamento ocorrer na Comarca de Poconé ou em outra cidade do Estado é irrelevante, já que as atividades presenciais estão suspensas em todo território nacional, não assistindo razão ao MP ou a autoridade coatora quanto à culpa da defesa.

De acordo com a impetrante, o paciente responde em liberdade a Ação Penal Código 117068, na qual é acusado de supostamente ter cometido roubo e corrupção de menor, não havendo justificativa para que fique preso por estes autos.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que afirma estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 47474972) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 47815490).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 49241452), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal, tendo em vista o alegado excesso de prazo, eis que o paciente está custodiado desde a data de 29 de junho de 2018, ou seja, quase 02 (dois) anos, sem prazo estimado para a realização de seu Júri
.

Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em 09/08/2019 como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, eis que, no dia 01/04/2018, por volta das 11h20min, no km 27, da rodovia Transpantaneira, próximo da Fazenda São Vicente, na comarca de Poconé, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, o paciente tentou matar a vítima Luís Lauremberg Eubank de Arruda, mediante disparos de arma de fogo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que por problema mecânico a arma de fogo falhou.

Na decisão de pronúncia a prisão preventiva do paciente fora mantida, em atenção ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, com fundamento no artigo 312 do CPP. Em 28/04/2020 a defesa do paciente, inconformada com o excesso de prazo de sua prisão, requereu a sua revogação, a qual foi indeferida pela autoridade coatora em decisão proferida em 30/04/2020.

De início, i
mporta consignar que em sessão recente, realizada em 27/05/2020,
foi julgado o
Habeas corpus
n. 1009705- 27.2020.8.11.0000, de minha relatoria,
cuja ordem foi denegada
, por entender que o suposto excesso de prazo para o deslinde processual fora ocasionado pela
necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados e da necessidade de expedição de cartas precatórias
, sem que houvesse qualquer desídia ou negligência por parte do magistrado
a quo
, mormente porque a sessão do júri já estava designada.

Em 16/06/2020
,
a defesa requereu novamente a revogação da prisão preventiva do paciente
, argumentando que, em razão da pandemia não há previsão para a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual pode não se realizar esse ano, o que afirma ser desproporcional levando em consideração que o paciente se encontra há quase 02 (dois) anos de cárcere preventivo, porém o referido pedido foi indeferido,
verbis
:

“Após criteriosa análise dos autos, verifico presentes os requisitos para manutenção da prisão do suspeito, não assistindo razão as alegações da defesa.

Apesar de a defesa afirmar que o réu não apresenta risco a instrução criminal por ter endereço fixo em Poconé, incontroverso é o fato de que se trata de crime grave.

Dos autos denota-se que o suspeito atirou na vítima, só não vindo a lograr êxito na empreitada delituosa por falha na arma de fogo.

Aliado a isso, importante a preservação da integridade física da vítima. Apesar das reiteradas alegações da defesa quanto ao excesso de prazo, o fato do acusado possuir endereço fixo, a gravidade dos fatos ocorridos e narrados pela denúncia enseja a manutenção da segregação do suspeito, ao menos por ora.

Ressalto que se trata de réu pronunciado, assim, trata-se de reconhecimento mínimo de autoria dos fatos a ele imputados, devendo ser mantida a prisão.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão .

Ademais, o processo está com o Tribunal do Júri suspenso ante ao pedido de desaforamento feito pela Defesa do acusado.

Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, formulado por WANDERSON FERREIRA DE MELO. (...)”.

Pelas informações prestadas pelo magistrado da origem (Id. 47815490), constata-se que “
o júri do paciente havia sido designado para o dia 24.06.2020. Contudo, no dia 26.05.2020 houve a suspensão da realização do Tribunal do Júri até ulterior decisão quanto o pedido de desaforamento. Assim, o Tribunal do Júri se encontra suspenso
” (sic).

Nota-se que consta pedido de Desaforamento de Julgamento cumulado com pedido cautelar de suspensão de eventual Júri Popular, formulado pela defesa do paciente, o qual encontra-se tramitando na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob minha relatoria, cuja liminar foi deferida para “
determinar que a autoridade judiciária que preside a Ação Penal NU 3385-59.2018.811.0028, cód. 157994, que tramita perante a Vara Única de Poconé, abstenha-se de realizar a sessão do Júri Popular para julgamento da ação
, franqueando-lhe, entretanto, a realização de atos instrutórios e preparatórios, como a hipótese de intimação para o oferecimento de rol de testemunhas e saneamento dos autos, como já determinou em 30/4/2020,
sendo-lhe proibido apenas e tão-somente a realização do Júri Popular
”.

Justifica a defesa que a medida desaforatória deve ser deferida pela notoriedade do paciente e das vítimas, visto que não só o crime ficou conhecido em todo o território poconeano, como também, uma das vítimas é
advogado atuante na cidade, já foi candidato a Prefeito e exerceu o cargo de vereador; além disso, a vítima também participa todos os anos ativamente da tradicional festa da Cavalhada realizando o treinamento e o ensaio dos ‘cavalheiros’
, além de que
é conhecido da população porque já foi preso, processado e condenado por crimes anteriores
.

Como se vê, a sessão do júri foi suspensa a pedido da própria defesa do paciente, que requereu pedido de Desaforamento de Julgamento, que resultou na suspensão do julgamento até decisão pelo Tribunal.

Nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vinha imprimindo a velocidade possível ao feito.

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal
, conquanto o paciente esteja custodiado desde a data de 29 de junho de 2018, sem prazo estimado para a realização de seu Júri,
é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial.

O estado pandêmico decorrente do COVID-19, levou a adoção de medidas não desejadas com reflexo em todo segmento social e atividades, para evitar propagação da doença, inclusive, algumas como isolamento social, ato que arranha direitos individuais constitucional, mas, que pelas circunstâncias necessário se faz, dado a excepcionalidade e garantido pelo motivo força maior.

É notório que a administração do Poder Judiciário, bem assim, o que integram não estão medindo esforços à garantir a prestação de tutela jurisdicional e justiça aos jurisdicionados, e veja, recentemente foi editada portaria para reabertura dos trabalhos e atendimento presenciais com observância de alguns protocolo de segurança para evitar transmissão do vírus.

Brevemente o paciente será levado a julgamento perante o Tribunal competente para o seu caso.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, eis que, estando comprovado que a defesa contribuiu para a demora, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“
Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)
”. (Código de Processo Penal Interpretado, 2ª ed, Atlas, p. 761).

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Quanto à decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se que está fundamentada, por se tratar de acusação, em tese, de crime grave, que só não causou o óbito da vítima, por falha na arma de fogo, razão pela qual entendeu que a liberdade do paciente, inclusive, é necessária para a preservação da integridade física da vítima.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, não tendo ainda a possibilidade de levá-lo a julgamento devido a existência de
força maior - COVID-19,

síndrome patológica que ganhou envergadura de pandemia mundial, impondo severas restrições em todos setores e atividades social, profissional e pessoal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Wanderson Ferreira de Melo
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020